Tribunal: STF
Processo: ADI 6001
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ART. 174 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEIS ORGÂNICAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DE SEU TRIBUNAL DE CONTAS. PROCURADORIA ESPECIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. PRETENSÃO DE ADOÇÃO DO MESMO REGIME JURÍDICO APLICÁVEL AOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME O ART. 130 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCABIMENTO DE ADI CONTRA DIPLOMA NORMATIVO MUNICIPAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PEDIDO ALTERNATIVO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO.



    1. Não cabe ação direta de inconstitucionalidade contra lei municipal. A competência originária do Supremo Tribunal Federal definida no art. 102, I, a, da CF limita-se às leis ou atos normativos federais e estaduais. Precedentes.



    2. Não é possível o conhecimento da ação direta como arguição de descumprimento de preceito fundamental por não atendimento do requisito da subsidiariedade



    3. No caso, a requerente busca a declaração de inconstitucionalidade de norma municipal, pretensão que deveria ser veiculada por meio do ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a quem compete examinar sua compatibilidade com a Carta Estadual. Precedentes.



    4. Em relação ao art. 174 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, pretende a autora seja conferida interpretação conforme ao art. 130 da Constituição Federal para estabelecer que tal disposição seja aplicada tanto ao Tribunal de Contas estadual quanto aos Procuradores da Procuradoria Especial do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. 



    5. Este Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a mesma alegação relativa ao Tribunal de Contas do Município de São Paulo, entendeu que o conhecimento da alegação decorreria de omissão da legislação municipal, o que indicaria também neste ponto o cabimento de ação direta no âmbito do Tribunal de Justiça.



    6. O princípio da simetria pode e deve ser utilizado para definir a composição dos Tribunais de Contas estaduais.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.